Tribunal: TJMT
Processo: 0027697-62.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0027697-62.2015.8.11.0042
Apelante: Rosinei Motta
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Colham-se as contrarrazões do promotor natural do feito.
Concluída a diligência supramencionada, renove-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator